Tribunal: TJSP
Processo: 1005137-25.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Autora que afirma ter contratado portabilidade de empréstimo consignado com o réu, porém as condições apresentadas foram diversas do avençado – Aplicação do Código de Defesa de Consumidor e Súmula 297 do STJ -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Autora que afirma ter contratado portabilidade de empréstimo consignado com o réu, porém as condições apresentadas foram diversas do avençado – Aplicação do Código de Defesa de Consumidor e Súmula 297 do STJ - Perícia grafotécnica realizada nos autos que comprovou que a assinatura do contrato não foi feita de próprio punho pela requerente. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sentença de improcedência - Recurso da autora pleiteando a declaração de inexigibilidade dos contratos, a restituição em dobro das parcelas descontadas e indenização por danos morais correspondente a 50 salários mínimos. Elementos dos autos que apontam que a autora foi ludibriada pelo réu. Acolhimento do pedido de declaração de inexistência dos contratos e, consequentemente, dos descontos efetivados no benefício previdenciário da apelante. Devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora de forma simples. Inteligência do quanto decidido no EAResp 600.663-RS. Danos morais. Configuração. Parcelas descontadas de benefício previdenciário de natureza alimentar. Acolhimento em menor extensão. Quantia fixada em R$ 5.000,00 que mostra-se adequada, atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara. Precedentes. Devolução dos descontos que deve ser na forma simples. Inversão da sucumbência. Sentença reformada.

Recurso provido em parte.